Tribunal: TJDFT
Processo: 0713352-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRECIAÇÃO SIMULTÂNEA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS.
1. Verificando-se que as questões suscitadas no agravo interno estão diretamente relacionadas com a matéria esposada no agravo de instrumento, em observância ao princípio da economia processual, ambos os recursos podem ser julgados simultaneamente.
2. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se ao recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, em suas razões recursais (art. 1.016 e 1.021, parágrafo 1o, CPC) os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma das decisões recorridas, devendo, para tanto, tecer impugnação específica aos fundamentos das decisões, sob pena de não conhecimento dos recursos.
3. No caso concreto, o magistrado recebeu os embargos à execução sem atribuir-lhes efeito suspensivo devido à inexistência de garantia, mas os agravantes se restringiram a impugnar a decisão com fundamentos atinentes ao próprio mérito dos embargos, sem sequer tangenciarem a questão da garantia, contrariando, assim, o princípio da dialeticidade.
4. Do mesmo modo, não se conhece de agravo interno quando as razões recursais se encontram totalmente dissociadas dos fundamentos contidos na decisão monocrática que indeferiu a antecipação de tutela recursal no agravo de instrumento.
5. Agravo de instrumento e agravo interno não conhecidos.